Tribunal: TJES
Processo: 5000435-64.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-64.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON GARCIA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ailton Garcia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em face da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário do autor, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais. O apelante pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral e readequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos e reiterados realizados no benefício previdenciário do autor configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários de sucumbência foi corretamente fixada com base no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de descontos mensais e sucessivos no benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, sem existência de vínculo jurídico entre as partes, constitui ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana.

O dano moral, nesses casos, se torna evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do lesado.

A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que descontos indevidos em proventos de aposentadoria ou benefícios previdenciários configuram violação aos direitos da personalidade, impondo reparação pecuniária.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dupla função do instituto: compensatória e pedagógica.

A base de cálculo da verba honorária foi corretamente fixada sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para sua readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem relação jurídica entre as partes, configura dano moral.

A fixação da verba honorária deve observar o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0006139-63.2019.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.12.2021, DJES 08.04.2022; STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000435-64.2024.8.08.0060

APELANTE: AILTON GARCIA

APELADA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AILTON GARCIA
em razão da sentença (Id. 14425204) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em desfavor da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, indeferindo o pleito de danos morais.

Em suas razões (Id. 14425206), aduz o apelante, em suma, que os descontos indevidos e sucessivos em seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente por se tratar de pessoa idosa e vulnerável.

Questiona, ademais, a base de cálculo fixada para os honorários de sucumbência.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e a verba honorária seja recalculada com base no proveito econômico total da demanda.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

De um detido exame dos autos, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável e à adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Conforme narrado na exordial e comprovado pelo histórico de créditos do INSS (Id. 14425195 e 14425196), o autor, aqui apelante, foi de fato surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, realizados pela recorrida no
período de junho de 2023 a fevereiro de 2024
, sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes a justificá-los.

A apelada não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a infirmar as alegações autorais, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, conforme prevê o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo corretamente declarada sua revelia pelo juízo
a quo
.

Sob tal enfoque, resta claro que a ilegalidade da cobrança é incontroversa, sendo acertada a decisão de primeira instância ao declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, contudo, entendo que o pleito recursal comporta acolhimento.

Ainda que a sentença tenha corretamente reconhecido a ilegalidade dos descontos, equivocou-se ao classificar a situação como mero dissabor. A conduta da recorrida – efetuar cobranças mensais e sucessivas diretamente no benefício previdenciário do autor, sem qualquer lastro jurídico – constitui ilícito grave que atenta contra a dignidade do consumidor.

A apropriação indevida e continuada de parcela de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa, manifestamente vulnerável, transcende a esfera do mero aborrecimento e adentra o campo do dano moral. A situação impõe ao lesado uma aflição e impotência que superam os dissabores comuns da vida em sociedade.

O dano, em casos como o presente, é presumido e decorre do próprio fato (
in re ipsa
). A angústia de ver seus parcos recursos, de 01 (um) salário mínimo mensal, essenciais ao próprio sustento, serem subtraídos mês a mês por uma cobrança desconhecida, viola a paz, a tranquilidade e a segurança financeira do cidadão, configurando ofensa a direitos da personalidade.

A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como salários e benefícios previdenciários, são aptos a gerar o dever de indenizar, dada a evidente agressão à dignidade do consumidor.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora
. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0006139-63.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/12/2021; DJES 08/04/2022)

Nesse contexto, a fixação de uma indenização se faz necessária para atender ao caráter dúplice do instituto: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.

No que tange ao
quantum,
considerando as particularidades do caso, a reiteração da conduta por vários meses, a natureza dos valores atingidos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado para reparar o abalo sofrido sem implicar enriquecimento ilícito.

Por fim, no que concerne à base de cálculo dos honorários, observo que o §2º, do art. 85, do CPC, estabelece que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

Desta forma, havendo condenação exarada na demanda em tela, não há qualquer reparo a ser feito no julgado em razão da utilização de tal base de cálculo para fixação da verba honorária.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Por sua vez, a partir da data do presente arbitramento, deverá incidir a cobrança de correção monetária, conforme a Súmula 362 do STJ, momento a partir do qual a taxa Selic deverá ser aplicada em sua integralidade.

Em virtude do resultado do julgamento, redimensiono o ônus sucumbencial integralmente em desfavor da recorrida, mantendo a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)